Tribunal: TCU
Processo: 025.487/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para apuração do dano decorrente do sobrepreço constatado nas obras de construção das Tubovias do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - Comperj. Análise das alegações de defesa e razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial constituída em atendimento ao Acórdão 1191/2020-TCU-Plenário para apurar indícios de superfaturamento apontados nas obras de construção das Tubovias do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), no âmbito do Contrato 0858.0071411.11.2, firmado entre a Petrobras e a empresa MPE Montagens e Projetos Especiais S.A.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e III, alínea 'b'; 24; 26; 28, inciso II; e 58 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 214, inciso III, alínea 'a', e 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. excluir da relação processual as empresas MPE Montagens e Projetos Especiais S/A, GDK S.A. e Andrade Gutierrez Engenharia S/A; 9.2. acolher as razões de justificativa de Maria das Graças Silva Foster; 9.3. julgar regulares as contas de Luiz Alberto Gaspar Domingues, Carolina Fernandes Loss, Denise Barros Souto, Eduardo Sampaio Alves, José Ferreira Xavier Borges, Leandro Schuler, Priscila Feitoza do Nascimento, Rodrigo Carlos Ferreira, Rodrigo Marcos da Silva Oliveira e Sérgio de Carvalho Alcaires Mendes; 9.4. julgar irregulares as contas de Roberto Gonçalves, aplicando-lhe multa de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.6. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.7. comunicar esta decisão aos responsáveis, à Petrobras, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, à sucessora da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante o Ministério Público Federal no Paraná, à 13a Vara Federal de Curitiba, à sucessora da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante a Advocacia-Geral da União no Rio de Janeiro, à Controladoria Geral da União e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica.